Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729972-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Alega o Ministério Público, na inicial, que a decisão reclamada indeferiu pedido de medidas protetivas, ao fundamento de que não restou evidenciada situação de risco concreto, atual ou iminente à vítima (ID 74280477). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta o Ministério Público que as medidas são necessárias para garantir a segurança física, integridade psicológica e moral da vítima, que foi agredida fisicamente e, em relatório de risco, apontou histórico de violências e ameaças, que reforçam a habitualidade e risco iminente. Acrescenta que, nos casos de violência doméstica, além da verossimilhança das alegações da vítima, deve-se observar o princípio da precaução. Pede, em liminar, sejam concedidas medidas protetivas em favor da vítima. Consta que a decisão impugnada indeferiu as medidas protetivas pelos seguintes fundamentos: “(...) no caso vertente, tais requisitos não se evidenciam a ponto de propiciar, de plano, o deferimento de alguma medida protetiva. Isto é, num juízo de cognição sumária não se vislumbra a conformação da situação de risco a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. A vítima alega que foi ameaçada e agredida pelo requerido em 13/06/2025, mas não registrou ocorrência. Que alguns dias após essa discussão, T. saiu de casa. Afirma que nesta data, 17/07/2025, entrou em contato com T., via mensagem eletrônica (WhatsApp) para cobrar o restante do valor da pensão e para pedir que ele pagasse pela “caixa de som” danificada durante a discussão do dia 13/06/2025. Em razão disso, iniciou-se nova discussão e T. a ameaçou dizendo: “UM DIA NOIS SE TROMBA”. Ressalta que a mensagem foi enviada no modo visualização única. No entanto, os fatos subjacentes ao requerimento da vítima não revelam que ela esteja, neste instante, sujeita a risco de dano grave ou de difícil reparação. A despeito dessa medida cautelar estar à disposição da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, muitas vezes como única ferramenta capaz de protegê-la à luz do que dispõe a legislação específica, é de bom alvitre não a tornar banal, ineficaz, quando seu deferimento repousa em elementos que não evidenciam risco concreto, quer atual, ou iminente. Em que pese a importância das alegações da requerente, verifica-se que os fatos narrados à autoridade policial não atingem, a princípio, consistência suficiente a, desde já, autorizar a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco para a vítima a recomendar o deferimento do pedido” (...).” (ID 74280477, p. 2). A vítima registrou ocorrência policial em 17.7.25, narrando que “conviveu maritalmente com T. aproximadamente 18 anos, advindo o seguinte filho dessa relação(...) de 03 anos de idade. Segundo a declarante, T. possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica, bem como é usuário de drogas (maconha). Narra que o ex-companheiro já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, já tendo registrado ocorrências policiais em desfavor de T., (...) inclusive como deferimento de medidas protetivas (...). Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de T. vez que já finalizou o relacionamento há 01 ano e 6 meses. Informa que inexiste decisão judicial de regulamentação de guarda e pagamento de pensão alimentícia, bem como o filho tem o lar de referência da genitora e não tem a companhia do pai. Segundo a declarante, há cerca de três meses, voltou a se relacionar e morar junto com o ex-companheiro, quando no dia 13/06/2025, por volta de 08h30, teve uma discussão com T. em razão de uma traição por parte dele. Na ocasião, T. agrediu fisicamente a declarante, o que ocasionou lesões nos braços, rosto, orelha, costas, pescoço. Ainda, com uma faca nas mãos, ele ameaçou a declarante dizendo: "vou te dar uma facada nas costas para te matar.". Também durante a discussão, o autor xingou a vítima com os termos: "desgraça”, "satanás". Além disso, o autor também impediu a declarante de sair da residência para pedir ajuda, e proferiu a seguinte ameaça: "se você registrar ocorrência, posso até ser preso, mas quando eu sair eu te mato, vou atrás de você até no inferno". Após tais agressões, a declarante solicitou que T. fosse embora da residência, mas somente alguns dias após, T. saiu. Já na data de 17/07/25, a declarante entrou em contato com T., por mensagens eletrônicas via WhatsApp, para pedir que ele realizasse o pagamento de valor que ficou faltando da pensão e também pedindo que ele pagasse caixa de som que ele havia quebrado durante a discussão com a declarante no dia 13/06/25. Em razão disso iniciou-se então uma discussão, e T. novamente ameaçou a declarante, dizendo: “um dias nois se tromba”. A declarante ressalta que as mensagens foram enviadas no modo de visualização única. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, vez que T. é ex-presidiário, violento e agressivo” (ID 243184074, do processo de referência). A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Para deferimento de medidas protetivas, exige-se que haja risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §§ 4o e 6o). Em relatório de avaliação de risco, a vítima apontou que já foi ameaçada com faca e arma de fogo, agredida com chute, tapa, soco, puxão de cabelo e empurrão, além de que o agressor demonstra ciúmes excessivo e a persegue (ID 243184075, do processo de referência). Extrai-se que a vítima e o ex-companheiro se relacionam de forma conturbada, com frequentes términos e reconciliações, além de questões não definidas quanto aos cuidados e sustento do filho em comum. A vítima registrou ocorrências pretéritas, em 2024, teve medidas protetivas deferidas e posteriormente revogadas. Nos autos em que requeridas as medidas protetivas, constam fotografias da vítima com os braços, costas e pescoço com hematomas, possivelmente decorrentes das agressões pretéritas, não se sabendo, ao certo, a data dessas (ID 243184076, do processo de referência). Conquanto a vítima tenha relatado agressões físicas pretéritas, sobre as quais não registrou ocorrência, as medidas protetivas foram requeridas porque o ofensor, após a vítima cobrar-lhe a pensão do filho e que pagasse por caixa de som que ele quebrou, enviou mensagem a ela, por WhatsApp, dizendo: “um dia nois se tromba”. Ocorre que medidas protetivas pressupõem risco concreto à incolumidade física ou psíquica da vítima que indique a necessidade urgente de sua proteção, porquanto implicam em restrição de direitos da pessoa. A vítima - embora tenha afirmado que o ofensor tem perfil agressivo – não relatou agressão recente pela qual tenha registrado ocorrência policial. As ocorrências anteriores registradas são de 2024. E, ao que parece, o ofensor e a vítima estão separados de fato, não mais coabitando. O fato de o reclamado, após discussão relativa a pensão alimentícia do filho, ter enviado mensagem afirmando “um dia nóis se tromba”, não evidencia, por si só, risco direto e iminente à vítima. Parece mais desentendimento relacionado às questões patrimoniais decorrentes da recente separação do casal. Seria necessário que as ameaças fossem concretas, recentes e graves, hábeis a demonstrar que a vítima está em situação de risco concreto e atual. Não se mostram necessárias, ao menos nesse momento, as medidas protetivas. Nada impede que, na audiência em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam deferidas as medidas protetivas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES